Tribunal: TJSP
Processo: 1005537-85.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contratação de dois empréstimos, com posterior cancelamento de um deles – Ré que procedeu ao cancelamento, com estorno de todos os encargos – Inscrição no órgão de proteção ao crédito por débito posterior, relativo à fatura de cartão de crédito inadimplido – Quitação não demonstrada – Indenização por dano moral

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contratação de dois empréstimos, com posterior cancelamento de um deles – Ré que procedeu ao cancelamento, com estorno de todos os encargos – Inscrição no órgão de proteção ao crédito por débito posterior, relativo à fatura de cartão de crédito inadimplido – Quitação não demonstrada – Indenização por dano moral descabida – Sentença mantida – Recurso desprovido.